Tribunal: TJES
Processo: 5008192-53.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008192-53.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRACINA GOMES
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5008192-53.2024.8.08.0014

RECORRENTE: GRACINA GOMES

RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS – AMBEC

R
ELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

E M E N T A

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
VALORES DESCONTADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões (ID 11504269).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,

bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

Trata-se de recurso da parte Autora em que sustenta, em apertada síntese, a necessidade de reforma da r. Sentença para acolher as pretensões inaugurais.

É incontroverso a ocorrência de descontos no benefício previdenciário da autora/Recorrente.

A alegação defensiva de contratação/filiação válida, não pode ser aceita ante a ausência de documentação eventualmente utilizada para a contratação/filiação objurgada.

Denota-se, entretanto, que a parte requerida/Recorrida buscou demonstrar a ciência da contratação/filiação por meio de gravação, indicando
link
para acesso à arquivo de áudio salvo em nuvem. Entendo que sequer merece análise o conteúdo do
link
alimentado e controlado exclusivamente por ela, tendo em vista que todos os meios de provas devem constar dos autos tempestivamente ao momento de sua produção, sobretudo quando o sistema PJe admite a inclusão de arquivos de áudio, vídeo, foto etc., não havendo qualquer impedimento para a sua juntada atempada aos autos, ônus que - em casos como o presente e como já dito - incumbe à parte demandada, ora Recorrida.

É de se destacar que, consoante informação disponível nos manuais de utilização fornecidos aos usuários do sistema, sobretudo advogados, o sistema PJe suporta a inserção de arquivos de mídia em formato mp3 (até 10MB) e mp4 (até 50MB), bastando à parte interessada que proceda à sua juntada no sistema processual (ainda que de forma fracionada, considerando a capacidade máxima do sistema para cada arquivo), o que não foi feito em momento algum pela parte requerida. Nesse sentido, já manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PROVA ARMAZENADA EM LINK EXTERNO DO GOOGLE DRIVE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Jurisprudência. 2.
No presente caso, os documentos que instruem o writ estão armazenados em “Google Drive”, por meio de link alimentado e controlado exclusivamente pela defesa. A forma eleita para instrução do habeas corpus, todavia, se revela inadequada, na medida em que não confere a segurança necessária para o julgamento da ação, haja vista que a pasta armazenada na nuvem pode ser alterada a qualquer tempo mediante inclusão ou exclusão de arquivos. Destarte, ainda que o sistema PJe limite o tamanho de arquivos para indexação, é possível o seu fracionamento para viabilizar a inclusão das provas desejadas.
3. A insuficiência documental não permite a segurança necessária para a concessão do pedido, sendo, inclusive, caso de não conhecimento da ordem. 4. Habeas Corpus não conhecido. (TJES. HABEAS CORPUS CRIMINAL. Processo n. 5003003-73.2023.8.08.0000. Relator: Des. HELIMAR PINTO. 2ª Câmara Criminal. Data: 21/Set/2023)

Nos autos do Agravo de Instrumento n. 5006521-42.2021.8.08.0000, o Eminente Relator, Sua Excelência o Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, se manifestou precisa e didaticamente sobre o assunto. Eis, no concernente ao ponto, excerto colhido de seu magnífico voto,
in verbis: “(...)
A disponibilização de link de acesso em nuvem de armazenamento não tem o mesmo condão, mormente porque tais documentos não se encontram nos autos, de modo que não se pode garantir a integridade e confiabilidade de tais documentos para futuros acessos, seja da parte contrária, seja de eventual julgador que vai compor o quorum de julgamento, seja deste próprio Relator quando necessitar analisar novamente tais documentos
. Saliento que o TJES disponibiliza uma apostila para os usuários externos e nela consta que a parte pode juntar aos autos do PJe em cada acionamento de adição 40 (quarenta arquivos) em formato pdf de até 3MB, não existindo limite de acionamentos de adição. Desse modo, bastava que a parte recorrente formatasse os arquivos que precisava colacionar aos autos, adequando-os ao tamanho exigido pelo PJe e adicionasse tantos arquivos quantos fossem necessários para o cumprimento da determinação exarada pelo Relator”.
(TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Processo n. 5006521-42.2021.8.08.0000. Relator: Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Câmaras Cíveis Reunidas. Data: Data: 13/Oct/2022 – grifo nosso)

Certo é que os fornecedores, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito/serviços facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência da relação jurídica entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente.

Por seu turno, dada a impossibilidade de comprovação de fato negativo, caberia ao requerido/Recorrido comprovar a legitimidade da contratação vergastada, ante o pleito de declaração de inexistência do débito impugnados (inciso VIII, do art. 6º do CDC).

Assim, tendo a parte consumidora impugnado o negócio jurídico, bem como sua vontade em formalizá-lo, caberia à parte Recorrida o ônus de provar a autenticidade da contratação/filiação (CPC, art. 429, II), por intermédio de meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).

Fixadas essas premissas, tem-se que a parte demandada/Recorrida, em atenção ao seu
“onus probandi”
(inciso II, do art. 373 do CPC/15 e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não logrou comprovar a legalidade e regularidade da contratação/filiação vergastada, impondo-se, assim, a necessidade de cancelamento do negócio jurídico impugnado e restituição dos valores descontados.

Feitas estas considerações, nota-se que ocorreram descontos no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), cada, conforme se extrai do extrato ID 11504246 (ID de origem 47005289), totalizando R$ 675,00.

Em relação à devolução dos valores descontados, se esta deve ocorrer de maneira simples ou mediante a dobra legal, tem-se que ao realizar descontos sobre o benefício previdenciário da parte Recorrente, há claras evidências de que a Recorrida assumiu o risco de prejudicá-lo e, este proceder desidioso, por certo não se pode conferir a qualidade de causa “justificável” de engano, eis que presente está, o dolo, que, inclusive, jamais enviou qualquer documento ao endereço do consumidor a fim comprovar a efetiva contratação/filiação.

Portanto,
condena-se a Recorrida a restituir as quantias descontada em dobro,
acrescida de eventuais descontos que ocorreram após o ajuizamento da ação, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil
.

Por derradeiro, no que pertine aos prejuízos imateriais, vale salientar que os mesmos não se confundem com o mero aborrecimento ou dissabor, sendo necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte.

Contudo, o comportamento abusivo e reiterado da empresa Recorrida, revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento, exsurgindo, por conseguinte, o abalo imaterial a ser indenizado.

Logo, o
quantum
reparatório no caso em tela, tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a requerida à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte reclamante, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável.

Assim, considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes,
sopesando ainda o baixo valor descontado (R$ 45,00 por mês)
,
entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de dano imaterial (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso inominado e

DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar parcialmente a r. sentença guerreada para:
a)

DETERMINAR
o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário da parte autora, denominados “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento;
b)

DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes;
c)

CONDENAR
a demandada/Recorrida a
restituir as quantias descontadas, em dobro, acrescida de eventuais descontos que ocorreram após o ajuizamento da ação, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, com correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir do último desconto/desembolso, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC (índice que já contempla a correção monetária)
; e
d)

CONDENAR
empresa recorrida/Requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais mitigado, importância esta que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta decisão (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório
.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)